Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA interpôs agravo interno no ID 47827123. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS e que julgou prejudicados os agravos internos interpostos por ambas as partes, conforme lançada no ID 47265294. Com fulcro no art. 1.021, § 2o do CPC, intimem-se os agravados, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 47827123. Publique-se. Após, voltem conclusos Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora